Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-36.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
Sentença reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 122794997.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 371, 465, §1o, I e II e 473, todos do CPC, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença”.
Aduz ainda que o acordão recorrido não se atentou ao que estabelece a Súmula 344 do STJ, “pois há nos autos prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários realizados pelo Município Recorrente, já incorporou o percentual, correspondente à URV, na remuneração da servidora Recorrida, cuja apuração dos valores devidos já foi feito em sede de liquidação de sentença e, conforme bem demonstrado acima, a sentença monocrática proferida não fere coisa julgada”.
Por fim, alega à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 129254192.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 344 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, alega o recorrente, em síntese, suposta violação aos artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “inexistem valores a serem executados, vez que restou zerada a perícia realizada, ou seja, o Município já havia procedido a incorporação do valor quando da realização da reestruturação da carreira, que ocorreu com a edição da Lei no 154/2001”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...)Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV, haja vista a falta de perícia contábil específica para o caso.
Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.”..
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que somente em liquidação se sentença poderá ser apurado se houve a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira que tenha suprido de forma eficiente a defasagem, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
[...] II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.
[...]
IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.
V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (g.n)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte sustenta que “o Município já havia procedido a incorporação do valor quando da realização da reestruturação da carreira, que ocorreu com a edição da Lei no 154/2001”.
Logo, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal no 154/2001.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Deficiência de fundamentação. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Ausência de comando normativo (Súmula 284/STF)
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”.
Assim, “a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação”.
Desse modo, assevera que “as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se, de fato, superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014) transcorreu prazo superior a cinco anos”.
Pois bem, in casu, embora o recorrente alegue à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei relacionados à matéria que foram violados.
Neste contexto, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Dessa forma, nos termos da súmula 284 do STF, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça